Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 14.520,98 para reparar o dano causado à motocicleta da autora em razão de acidente de trânsito. Inicialmente, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob a alegação de ausência de prova da propriedade do veículo. No mérito, defende que a recorrida é a única culpada pelo acidente de trânsito ao transitar em velocidade superior à da via e sem observar a sinalização horizontal de mudança de faixa. Impugna os orçamentos apresentados pela recorrida. Pede que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61528393). Dispensado do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade, ora deferido devido à comprovação de sua hipossuficiência (ID 61528394). Contrarrazões intempestivas (ID 61664611). Entretanto, a parte recorrida apresentou atestado médico comprovando que sua única advogada foi submetida a cirurgia de emergência, ficando afastada por 30 dias do trabalho, o que a impossibilitou de apresentar a peça no prazo. Justa causa demonstrada (art. 223, § 1o, do CPC). Contrarrazões conhecidas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Ademais, possui legitimidade ativa a pessoa que suportou o prejuízo decorrente do acidente de trânsito. No caso, a legitimidade ativa está caracterizada pelos documentos acostados aos autos, pelo comunicado de ocorrência policial e pelas demais imagens juntadas aos autos, que demonstram que a autora é a condutora e a proprietária de fato da motocicleta. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Durante a condução de veículo, além de sinalizar suas intenções por meio de “seta”, o motorista deve ter outros cuidados, como olhar seu retrovisor e os espaços laterais.
7. Das provas carreadas aos autos, depreende-se que o acidente de trânsito resultou de culpa exclusiva do recorrente/réu que não adotou a cautela necessária, pois se deslocou da faixa da direita para a esquerda sem se atentar para as condições do tráfego, atingindo a motocicleta conduzida pela autora, que se encontrava na faixa da esquerda.
8. Neste contexto, a despeito das alegações do recorrente, de que a recorrida estava em alta velocidade e não respeitou a sinalização horizontal, além de não haver elemento probatório mínimo, a dinâmica dos fatos e do acidente não permite concluir que o réu/recorrido assim procedeu. Ademais, o próprio recorrente, ao dar sua versão do acidente à Polícia Civil do Distrito Federal, reconheceu que não enxergou a motocicleta da recorrida ao iniciar a manobra para a faixa da esquerda, só percebendo a presença do veículo no momento da colisão (ID 61528385 - Pág. 3), o que corrobora sua falta de cautela ao mudar de faixa.
9. Portanto, a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do recorrente/réu.
10. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. A simples alegação de que os orçamentos são exorbitantes sem especificar qual item está acima dos valores de mercado não é suficiente para afastar o montante arbitrado. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95